Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-70.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. NEGATIVA. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CNES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a reembolsar as sessões de fisioterapia pagas pela parte autora/recorrida, no valor de R$ 1.200,00. Em seu recurso, a parte ré/recorrente alega que a negativa de reembolso foi decorrente da ausência de registro do prestador de serviço no Cadastro Nacional de Estabelecimento (CNES), que é o sistema oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde do país, sejam públicos ou privados, pessoa física ou jurídica, que prestem qualquer tipo de serviço de assistência à saúde no território nacional, sendo obrigatório para que qualquer estabelecimento de saúde possa funcionar no país, conforme artigo 4o da Portaria no 1.646/2015 do Ministério da Saúde. Assim, ressalta que o registro no CNES é uma forma de assegurar a regularidade, legalidade e confiabilidade do estabelecimento que presta o serviço, sendo requisito essencial para que as operadoras de plano de saúde reembolsem as quantias empenhas em serviços de saúde. Requer a reforma em parte da sentença pela improcedência do pedido de reembolso.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 80050582).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de registro do prestador de serviço em saúde no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) para fins de reembolso de sessões de fisioterapia.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A parte autora/recorrida realizou sessões de fisioterapia em clínica de saúde fora da rede credenciada da operada de saúde, e pagou pelos serviços prestados R$ 1.200,00. Todavia, ao solicitar o reembolso junto à operadora ré/recorrente, lhe foi negado o pedido sob a justificativa de que o determinado estabelecimento não possuía registro no CNES, não podendo ser considerando estabelecimento de saúde (ID 80050562).
6. O art. 4o da Portaria no 1.646/2015 do Ministério de Saúde dispõe que: “O cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no CNES são obrigatórios para que todo e qualquer estabelecimento de saúde possa funcionar em território nacional, devendo preceder aos licenciamentos necessários ao exercício de suas atividades, bem como às suas renovações”.
7. Embora exista previsão legal sobre o cadastramento do prestador de serviço de saúde no CNES, tal requisito não pode ser interpretado como condicionante para o reembolso ao beneficiário do plano de saúde.
8. Ademais, a ANS esclarece que: “A operadora não pode exigir, para fins de reembolso, que o prestador de serviço tenha cadastro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Ela somente pode exigir o registro do prestador no seu conselho profissional. Não é de responsabilidade do beneficiário constatar se o estabelecimento de saúde executor dos serviços está adequadamente registrado no CNES.” (fonte: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir-1/reembolso).
9. Isso posto, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.